Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação e adicional de insalubridade. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de inclusão do valor relativo ao adicional de insalubridade improcedente.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Inclusão de adicional de insalubridade. Impossibilidade. A Turma de Uniformização firmou o seguinte entendimento (Súmula 32): “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” Dessa forma, a servidora não tem direito à inclusão de dois meses de adicional de insalubridade na conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados em equitativamente em R$ 600,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da condenaçao não oferecer parâmetro adequado para o arbitramento. O valor da condenação acha-se sob condição suspensiva em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
E